Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES RECURSAIS. DOCUMENTO JÁ EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PARTILHA DE BENS. EX-CASAL. DOAÇÃO DE ALTO VALOR EM DINHEIRO PELA ASCENDENTE. ART. 541 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA GENITORA DA EX-CONSORTE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO PERÍODO RELATIVO À AMORTIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

1. De acordo com os artigos 434 e 435, ambos do CPC, vencida a fase postulatória, somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos posteriormente, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de força maior. No presente caso, os documentos juntados com a apelação não se referem a fatos novos, bem como não se demonstrou justa causa para a sua produção extemporânea, motivo pelo qual não é possível admiti-los no julgamento deste recurso.

2. A matéria relativa à doação do dinheiro foi apresentada na peça contestatória e enfrentada na sentença, por ser tratar de ponto crucial quanto à partilha do bem imóvel descrito nos autos, não se tratando, portanto, de inovação recursal.

3. Constatada a essencialidade das declarações de imposto de renda para aferir a natureza do negócio jurídico, se doação ou empréstimo, impõe-se ao julgador reconhecer a insuficiência de prova para, com esteio no art. 370 do CPC, determinar de ofício a sua produção.

4. Recurso conhecido. Preliminares arguidas pela parte rejeitadas. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada.